Tribunal: STF
Processo: HC 250958
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 880.091/SC (e-doc. 50).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo simples) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 7).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. A Ministra Relatora não conheceu do writ, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ocorrência de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Aponta a fragilidade da prova carreada aos autos. Aduz que o reconhecimento pessoal foi operado com pessoas com características diferentes do paciente. Afirma ausência de provas autônomas para a condenação.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade e a absolvição do paciente. 



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (processo nº 5025649-61.2023.8.24.0023), verificou-se que sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório em 27/01/2024.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que houve o trânsito em julgado do título condenatório. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. No que se refere ao reconhecimento de pessoa por fotografia, segundo a jurisprudência do STF, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



 




    11. No caso dos autos, ao julgar a apelação defensiva, o Tribunal de origem entendeu comprovada a autoria delitiva. Eis os fundamentos lançados:



    “O apelante, em síntese, almeja a absolvição, sustentando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório e, havendo dúvidas, deve ser reconhecido o princípio in dubio pro reo. 



    A insurgência não merece provimento.



    (...)



    A temática em discussão, é de se dizer, restou devidamente analisada pela magistrada singular, Dra. Iasodara Fin Nishi de Macedo Machado e, a fim de evitar indesejada tautologia, bem como para prestigiar o empenho e otimizar os trabalhos, transcrevo sua fundamentação, a qual adoto como razões de decidir: 



    [...] A materialidade do crime resta comprovada pelo boletim de ocorrência (evento 1 – "RELFINALIPL1" - fl. 4 dos autos nº 5023858-57.2023.8.24.0023); termos de depoimento da vítima (evento 1 – "RELFINALIPL1" - fl. 5 dos autos nº 5023858-57.2023.8.24.0023 e evento 101 destes autos); termo de reconhecimento fotográfico (evento 1 – "RELFINALIPL1" - fl. 6 dos autos nº 5023858-57.2023.8.24.0023) e pessoal (evento 34 - "ABATIMENTOVALORES1" - fls. 1-2 dos autos nº 5016438-98.2023.8.24.0023) e relatórios polciais (evento 1 – "RELFINALIPL1" - fls. 12-15 e 32-33 dos autos nº 5023858- 57.2023.8.24.0023). Tais provas demonstram que o crime narrado na denúncia de fato ocorreu. 



    A autoria, por sua vez, encontra-se amplamente demonstrada pelos depoimentos prestados na fase policial e judicial, sendo o Acusado reconhecido pessoalmente (com certeza absoluta) pela vítima como sendo o autor do crime, conforme passa-se a fundamentar. 



    O ofendido André Fazolo (evento 1 – "RELFINALIPL1" - fl. 5 dos autos nº 5023858- 57.2023.8.24.0023) disse ao Delegado que, no dia dos fatos, estava passeando com o seu cachorro pela Avenida Cesar Seara, próximo ao Sushiway, quando um rapaz negro que caminhava do outro lado da rua atravessou a mesma e veio em sua direção. Ao se aproximar, esse rapaz disse que era "157" e que estava portando uma faca e que era para passar os pertences senão ele iria lhe esfaquear (segundo o boletim de ocorrência, o Acusado teria dito que iria fincar a faca na garganta da vítima). Diante da ameaça, mesmo sem ver se o Acusado estava portando faca, a vítima entregou o seu celular Samsung M31 ao ladrão e rapidamente deu as costas para ele para evitar que o mesmo solicitasse o desbloqueio do aparelho, mas enquanto se afastava o criminoso perguntou se ela tinha mais algum bem, sendo que - diante da negativa - o agente se evadiu para local ignorado. A vítima destacou que nenhuma testemunha presenciou o crime. Por fim, descreveu o criminoso como sendo magro, moreno claro, medindo cerca de 1,70 a 1,75 metros de altura, aparentava ter entre 25 a 35 anos, barba por fazer, sendo que o mesmo vestia uma bermuda azul de surf e estava sem camisa (no ponto, registro que a vítima viu uma foto do Acusado com as mesmas vestes que ele usava no momento do crime, tendo, então feito o seu reconhecimento fotográfico com 95% e certeza - evento 1 – "RELFINALIPL1" - fls. 6 e 12-15 dos autos nº 5023858- 57.2023.8.24.0023). 



    Em Juízo (evento 101 - VÍDEO 1 - 1'10'' - 7'53''), a vítima André confirmou que, no final de janeiro, estava andando com o seu cachorro quando foi abordado por um rapaz que estava do outro lado da rua (aparentando ser morador de rua), o qual atravessou e veio em sua direção, oportunidade em que ele anunciou o assalto, eis que disse que estava armado com uma faca e que era "171" para lhe intimidar, momento em que entregou o seu celular. Falou que ele não lhe mostrou a faca, mas ele disse que estava armado e que não tinha medo de esfaquear o seu pescoço se não entregasse o celular e não tinha medo da polícia ou de ser preso de novo. Disse que a rua estava vazia, por ser um domingo. Contou que depois da ameaça entregou o celular sem reagir e chamou a polícia. Destacou que entregou o celular e já saiu sem que ele tivesse pedido para ele desbloquear o celular. Falou que não sabe se localizaram ele, sendo que a polícia chegou alguns minutos depois e registrou o boletim de ocorrência e cancelou seus aplicastivos e cartões que estavam cadastrados em seu celular. Destacou que não recuperou o telefone e lembrou que foi na Delegacia de Roubos, momento em que contou o ocorrido e, depois, eles apresentaram algumas fotos (umas três ou quatro imagens) de suspeitos, ocasião em que reconheceu o Acusado com bastante certeza sem dúvida alguma, mas não sabe quanto tempo depois do reconhecimento fotográfico fez o reconhecimento pessoal, sendo que essa diferença de 5% do reconhecimento é normal, pois as fotos não representam a pessoa do mesmo modo. Ao final, ao ver a imagem do Acusado na audiência, a vítima disse que reconhece com certeza que foi ele mesmo quem lhe assaltou. 



    O Acusado, na fase policial (evento 34 – fl. 3 dos autos nº 5016438-98.2023.8.24.0023), negou o crime. Disse que não se recorda aonde estava no dia dos fatos e contou que mora na Serrinha próximo ao local dos fatos. 



    Nas audiências de custódia (evento 24 - áudio juntado no evento 26 - VÍDEO1 - 0'43'' - 4'05'' dos autos nº 5016438-98.2023.8.24.0023 e evento 43 - áudio juntado no evento 51 - VÍDEO 1 - 1'42'' - 5'56'' destes autos), o Acusado nada relatou sobre os fatos narrados na denúncia. 



    Sob o crivo do contraditório (evento 101 - VÍDEO 1 - 10 '04'' - 12'08''), o Acusado disse que a acusação não é verdadeira, eis que nunca fez isso. Disse que estava passando um momento díficil na sua vida, tinha perdido a sua casa, estava na rua, mas não roubou. 



    Como se vê, as declarações da vítima foram inequívocas e evidenciam que o Acusado praticou a ação delituosa mediante grave ameaça, tanto que o Acusado foi reconhecido em Juízo como sendo a pessoa que lhe abordou afirmando estar armado com faca (o que, a meu ver, diferente do sustentado pela Defesa, resta suficiente para caracterizar a grave ameaça, tanto que destacado pela vítima que ela se sentiu intimidada com a fala do Acusado) e subtraiu o seu celular, não havendo contradições insanáveis acerca desse reconhecimento.



    (...)



    Como se vê, a negativa de autoria é frágil e não encontra respaldo nos autos, ao contrário dos relatos da vítima, uníssonos e coerentes entre si. Isso porque, o ofendido procedeu o reconhecimento fotográfico do acusado na etapa investigativa, o qual foi confirmado, estreme de dúvidas, em Juízo.



    E a Suprema Corte já decidiu que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (STF, HC n. 104404/MT, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    (...)



    In casu, o ofendido, além de apresentar características físicas compatíveis ao acusado, repiso, não titubeou ao reconhecê-lo também perante a autoridade judicial, quando da sua oitiva sob o crivo do contraditório, devendo, portanto, merecer maior valor a sua palavra. 



    Quanto à questão afeta aos 95% de certeza destacado no reconhecimento realizado na Delegacia, vislumbro que não tem o condão de comprometer a credibilidade do depoimento de André, porquanto, tal premissa é mero detalhe diante da narrativa sustentada, especialmente o fato deste ter novamente reconhecido o réu pela imagem em Juízo(...)” (e-doc. 7, p. 2-6, grifos nossos).



    12. No ato ora impugnado, o STJ ressaltou a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, e encampou a fundamentação veiculada pela Corte estadual, apontando ser incabível o revolvimento fático-probatório. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPERVENIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, questionando a validade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, alegando descumprimento dos requisitos do art. 226 do CPP. Pretensão de que o reconhecimento fotográfico seja desentranhado dos autos e o paciente seja absolvido por ausência de provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus como via para questionar a condenação baseada em reconhecimento fotográfico; e (ii) a validade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com os requisitos do art. 226 do CPP, considerando a posterior ratificação em juízo e a existência de outras provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos. 



    4. Para que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial seja considerado prova idônea, é necessário que seja ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, o que ocorreu no presente caso. 



    5. A condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório corroborado por outras provas produzidas em juízo, o que atende às exigências do contraditório e da ampla defesa, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    6. A análise da alegação de irregularidade no reconhecimento fotográfico implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.“ (e-doc. 50).



    13. A partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, verifica-se que o reconhecimento fotográfico não foi a única prova de autoria considerada para a condenação. Além da referida diligência probatória, foram considerados os depoimentos da vítima, em sede policial e em juízo, que descreveu as características físicas do acusado — “magro, moreno claro, medindo cerca de 1,70 a 1,75 metros de altura, aparentava ter entre 25 a 35 anos, barba por fazer, sendo que o mesmo vestia uma bermuda azul de surf e estava sem camisa (no ponto, registro que a vítima viu uma foto do Acusado com as mesmas vestes que ele usava no momento do crime (...)” —, além do fato da vítima ter afirmado em audiência “que reconhece com certeza que foi ele mesmo quem lhe assaltou” (e-doc. 7, p. 3-4).



    14. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    15. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator